Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-02.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005471-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 424.552.601-78 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO À FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME – ALEGAÇÃO DE QUE A MEDIDA TRARIA PREJUÍZOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BAIXA DO GRAVAME COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO, NO RECURSO, SOBRE A VALIDADE DA REFERIDA PURGAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a baixa do gravame é consequência lógica da admissão da purgação da mora, não há impugnação específica aos fundamentos da decisão que reconhece a purgação e ordena baixa do gravame se o tema suscitado no recurso é exclusivamente o de prejuízo pela baixa. 2. Caberia, neste caso, discutir a validade/admissibilidade da purgação da mora, para que, assim, seja derruída a ordem de baixa do gravame, o que não ocorreu no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005471-02.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão monocrática que, à falta de impugnação específica da decisão recorrida, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005471-02.2020.8.11.0000, interposto pelo Banco, mantendo, consequentemente, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1001077-23.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ERENICE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA PINHEIRO, revogou a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial em razão da purgação da mora no exato valor indicado pelo credor (R$ 9.901,50), ordenando, ainda, restituição do veículo e baixa do gravame recainte sobre o bem, no prazo de dez dias, sob pena de aplicação de multa (cf. doc. Num. 36177962 - Pág. 2/3 e
Num. 36617476 - Pág. 1/2
).

O Banco/agravante sustenta que a questão recursal “era apenas sobre a determinação da baixa do gravame antes do termino da discussão processual”, e que não se opôs à “purga da mora ou restituição da garantia”.

Explica que, como o juiz admitiu a purgação da mora, mas não extinguiu o processo, oportunizando o oferecimento de contestação pela ré/devedora, prosseguindo-se, assim, a tramitação do feito, a pronta baixa do gravame traria prejuízos ao Banco, porque “o gravame do veículo é a segurança contratual que o Banco tem sobre a garantia do contrato de financiamento”.

Enfatizando, por fim, que, admitida a purgação da mora, caberia ao juiz julgar procedente o pedido de busca e apreensão, extinguindo o feito, e não a concessão de prazo para contestação, pede reforma da decisão recorrida para que, conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento, a ele seja dado provimento para reformar a decisão de piso e afastar a ordem de baixa do gravame.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 43619969 - Pág. 1.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão de Primeiro Grau
revogou a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial e ordenou baixa do gravame sobre ele recainte
sob os seguintes fundamentos:

“Diante da purgação da mora efetuada pelo réu, no exato valor apontado pelo Credor (R$ 9.901,50 – ID 29059062), nos termos do § 2º, do art. 3º, do DE-LEI 911/69 e hodiernas alterações, revogo a liminar de busca e apreensão e determino a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO do veículo apreendido nos autos, sob pena de conversão em perdas e danos e eventual aplicação de multa, caso não cumprido pelo Autor.

Ainda, determino que o Autor promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço no prazo de 10 (dez) dias, nos termos doa art. 9º da Resolução 320/2009 do CONTRAN, bem como eventual restrição do Requerido em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa.

Aguarde-se e certifique-se o decurso de prazo para contestação e intime-se o Autor à manifestação em quinze 15 (quinze) dias”.

Por sua vez, a r. decisão agravada não conheceu do RAI nº 1005471-02.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Nas razões recursais, porém, o Banco/agravante apenas balbucia que “se houver discussão de mérito nos autos da ação e por ventura o mérito (...) for resolvido de forma positiva para o Banco, o mesmo recaíra em prejuízos por conta da baixa do gravame de forma precoce” (sic – cf. doc. Num. 36177960 - Pág. 4),
sem nem ao menos se dignar a explicitar, ou ao menos cogitar, qualquer motivo impeditivo da medida determinada pela decisão agravada
.

Ora,
não há, propriamente, qualquer impugnação aos fundamentos decisórios, e nem, rigorosamente, sequer menção, ainda que tangencial, à conclusão de que houve válida e regular purgação da mora e consequente extinção da dívida e resolução do contrato cujo inadimplemento motivara o ajuizamento da ação de busca e apreensão
.

Assim, não se podendo admitir que houve suficiente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC, não pode ser conhecido o recurso.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, III, ambos do CPC, não conheço recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento do agravo de instrumento, já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Acrescento à fundamentação decisória exclusivamente a anotação de que a baixa do gravame é consequência lógica e inexorável da admissão e reconhecimento da purgação da mora, de modo que, para combater esta ordem, caberia ao Banco, logicamente, discutir a própria validade da purgação, e não simplesmente pedir protelação da baixa do gravame sob alegação de prejuízo.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020